Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a documentação juntada aos autos, o contrato de seguro foi firmado entre a autora e a BB Seguros, do mesmo grupo do Banco do Brasil S.A, sendo parte legítima para ocupar o polo passivo da demanda.
2. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos de seguro em geral, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária é o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora”. (REsp 1.970.111/MG, Relatora: Min. Nancy Andrighi, Órgão julgador: Terceira Turma, Data do julgamento 15.03.2022, Data da Publicação: 30.3.2022). 2.1. Na espécie em exame, entre a resposta negativa da seguradora e o ajuizamento da demanda, não decorreu o prazo previsto no artigo 206, § 1o, II, b, do Código Civil.
3. No caso, o laudo pericial concluiu que a incapacidade total e permanente da autora decorre tanto de acidente quanto de doenças, tendo a apólice contratada previsto indenização para a hipótese de invalidez permanente total ou parcial por acidente – IPA.
4. O valor devido a título de indenização por invalidez permanente por acidente é o previsto no endosso do contrato de seguro de vida firmado entre as partes.
5. Apelação interposta pela Ré não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição rejeitadas. Unânime.